Tribunal: TJDFT
Processo: 0716367-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0716367-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0706154-06.2019.8.07.0018, proposto por JAYME DA SILVA LIMA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, ora Agravados, entre outros temas, indeferiu o pedido de expedição de RPV com base no limite de 20 (vinte) salários mínimos, ao fundamento da inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Chamo o processo à ordem. DECIDO. Inicialmente, em resposta à dúvida suscitada em ID 89726368, observo que em ID 88742162 foi determinado o cancelamento dos precatórios não encaminhados à COORPRE, bem como determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Os cálculos foram atualizados para constar o IPREV/DF como devedor único (ID 89016352). Prossigo. Torno SEM EFEITO a decisão de ID 89087610, que determinou a intimação do IPREV/DF para comprovar o pagamento da RPV ID 46008936. Tal requisitório foi expedido em razão da repartição do débito exequente entre o DF e o IPREV/DF e refere-se a honorários sucumbenciais. Contudo, o IRDR 15 foi julgado. Assim, na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125.134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo. Nestes autos, estão em execução as seguintes verbas, conforme cálculos de ID 89016352: (i) principal total de R$ 112.270,89 (inclusas as custas) em favor de JAYME DA SILVA LIMA - CPF: 008.451.161-34, com RESERVA de honorários contratuais de R$ 22.409,31 em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB RN4846-S - CPF: 578.169.801-91; (ii) honorários da ação de conhecimento (11%) de R$ 12.325,12 em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB RN4846-S - CPF: 578.169.801-91; e (iii) honorários do cumprimento de sentença de R$ 12.437,17 em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB RN4846-S - CPF: 578.169.801-91. É cediço que não é possível o fracionamento de precatório, vedado pelo art. 100, § 8o da Constituição da República. Portanto, é indevida a intimação do IPREV/DF para comprovar o pagamento da RPV ID 46008936. O requisitório deve ser cancelado. Por todo o exposto, a fim de evitar desordem processual e prejuízo às partes, determino o cancelamento da RPV 46008936, bem como dos precatórios ID 46008161, 46008451 E 46008823, bem como os eventualmente não encaminhados à COORPRE, para que sejam expedidos novos requisitórios. Cadastre-se MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB RN4846-S - CPF: 578.169.801-91, no polo ativo, porque credor de honorários. INTIME-SE MARCIONI MEDERIOS para, querendo, manifestar renúncia ao valor que excede a expedição de precatório, qual seja, 10 salários mínimos. Prazo: 5 dias. Ressalto que mantém-se o teto para expedição de RPV em 10SM, em razão de vício de inconstitucionalidade formal observada na lei no 6.618/2020, porque oriunda-se de Projeto de Lei de iniciativa de Deputado Distrital, o qual foi vetado pelo Governador do Distrito Federal, e posteriormente mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, fato que reforça a inconstitucionalidade da legislação ora atacada. Não há dúvidas de que a iniciativa legislativa sobre matérias orçamentária recai sobre o Poder Executivo. Não é outro o entendimento partilhado pelo e. TJDFT. Confira-se: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que ‘os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 8o) e que ‘as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 13, § 2o) e que ‘até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal’ (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal.5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27 Havendo renúncia, homologo-a para que surta os efeitos legais. Quanto aos créditos de MARCONI MEDEIROS, expeça-se RPV. Dê-se mera ciência ao IPREV/DF e a JAYME. Com a manifestação do exequente, expeçam-se os competentes requisitórios e aguarde-se o pagamento na pasta ‘Aguardar pagamento de precatório/RPV’. Ao CJU: Dê-se mera ciência ao IPREV/DF e a JAYME. Cadastre-se MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB RN4846-S - CPF: 578.169.801-91, no polo ativo, porque credor de honorários. INTIME-SE MARCIONI MEDERIOS. Prazo: 5 dias. Havendo renúncia, EXPEÇA-SE, em desfavor do IPREV/DF: (A) PRECATÓRIO do principal de R$ 112.270,89 (inclusas as custas) em favor de JAYME DA SILVA LIMA - CPF: 008.451.161-34, com RESERVA de honorários contratuais de R$ 22.409,31 em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB RN4846-S - CPF: 578.169.801-91; (b) RPV de honorários da ação de conhecimento (11%) de R$ 11.100,00 em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB RN4846-S - CPF: 578.169.801-91; e (c) RPV de honorários do cumprimento de sentença de R$ 11.100,00 em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB RN4846-S - CPF: 578.169.801-91. Intime-se o IPREV/DF para comprovar o pagamento das RPV’s. Caso não haja renúncia, EXPEÇA-SE em desfavor do IPREV/DF, os seguintes PRECATÓRIOS: (a) principal total de R$ 112.270,89 (inclusas as custas) em favor de JAYME DA SILVA LIMA - CPF: 008.451.161-34, com RESERVA de honorários contratuais de R$ 22.409,31 em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB RN4846-S - CPF: 578.169.801-91; (b) honorários da ação de conhecimento (11%) de R$ 12.325,12 em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB RN4846-S - CPF: 578.169.801-91; e (c) honorários do cumprimento de sentença de R$ 12.437,17 em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB RN4846-S - CPF: 578.169.801-91. Remetam-se os autos para a tarefa ‘Aguardar pagamento de precatório/RPV’. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2021 12:56:29.” A decisão acima transcrita fora assim integrada no julgamento de Embargos de Declaração: “DECISÃO A parte exequente opôs embargos de declaração contra a decisão de ID 89799719. Informou que não tem interesse em renunciar ao valor que excede a expedição de RPV. Alega a existência de erro material quanto ao credor dos honorários de sucumbência. Consta em ID 90230968 que foram expedidos os precatórios via SAPRE sob o(s) id(s) 150386, 150388 e 150389. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. Com razão a parte embargante. A petição inicial foi subscrita pelo advogado de OAB/DF n. 3.680, portanto, titular de tal verba. Por tal razão, acolho os embargos para determinar que o credor dos honorários sucumbenciais do cumprimento individual é SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA Advogado - OAB/DF 3.680. EXPEÇA-SE em desfavor do IPREV/DF, os seguintes PRECATÓRIOS: (a) principal total de R$ 112.270,89 (inclusas as custas) em favor de JAYME DA SILVA LIMA - CPF: 008.451.161-34, com RESERVA de honorários contratuais de R$ 22.409,31 em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB RN4846-S - CPF: 578.169.801-91; (b) honorários da ação de conhecimento (11%) de R$ 12.325,12 em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB RN4846-S - CPF: 578.169.801-91; e (c) honorários do cumprimento de sentença de R$ 12.437,17 em favor de SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA Advogado - OAB/DF 3.680. Remetam-se os autos para a tarefa ‘Aguardar pagamento de precatório/RPV’. Ao CJU: Dê-se mera ciência às partes. Prazo: 0. EXPEÇA-SE em desfavor do IPREV/DF, os seguintes PRECATÓRIOS: (a) principal total de R$ 112.270,89 (inclusas as custas) em favor de JAYME DA SILVA LIMA - CPF: 008.451.161-34, com RESERVA de honorários contratuais de R$ 22.409,31 em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB RN4846-S - CPF: 578.169.801-91; (b) honorários da ação de conhecimento (11%) de R$ 12.325,12 em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB RN4846-S - CPF: 578.169.801-91; e (c) honorários do cumprimento de sentença de R$ 12.437,17 em favor de SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA Advogado - OAB/DF 3.680. Remetam-se os autos para a tarefa ‘Aguardar pagamento de precatório/RPV’. BRASÍLIA, DF, 7 de maio de 2021 13:38:19.” Sustenta o Agravante que, diversamente do que constou da decisão agravada, “não há falar em qualquer inconstitucionalidade formal na norma em foco, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988” (Num. 25856145 - Pág. 5). Afirma ser “evidente a natureza processual de normas que disponham sobre obrigações de pequeno valor, porquanto compõem a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela Fazenda Pública. Os efeitos das OPVs no planejamento orçamentário dos entes federados não interferem no caráter da norma” (Num. 25856145 - Pág. 7). Conclui a Agravante que, “possuindo a Lei Distrital n. 6.618/2020 natureza processual, forçoso é reconhecer a plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, não havendo falar em qualquer vício de iniciativa” (Num. 25856145 - Pág. 8). Argumenta que, “em sendo expedida uma requisição de pequeno valor, não está ela sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual (LOA), ex vi do disposto no art. 100, § 3o, da CRFB/88, o que demonstra que a norma em foco não possui natureza orçamentária, seja porque não integra a Lei Orçamentária Anual, seja porque não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo, ex vi do disposto no art. 165, da CRFB/88” (Num. 25856145 - Pág. 9). Assevera a Agravante que “juízo agravado interferiu indevidamente nas atribuições do Poder Legislativo, violando fundo o princípio da separação dos poderes (art. 2o da CRFB/88) ao cercear a atividade parlamentar, mediante a interpretação extensiva do rol numerus clausus das taxativas hipóteses em que a iniciativa do processo legislativo incumbe ao chefe do Poder Executivo.” (Num. 25856145 - Pág. 9). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para “deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos.” (Num. 25856145 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 25856146 e 25856147). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0706154-06.2019.8.07.0018, proposto por JAYME DA SILVA LIMA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, ora Agravados, entre outros temas, indeferiu o pedido de expedição de RPV com base no limite de 20 (vinte) salários mínimos, ao fundamento da inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Recorrente não formulou qualquer alegação. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 24 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador